Tribunal: TJMT
Processo: 0010945-43.2008.8.11.0015
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE SINOP
INTERESSADO/APELADO:
G. M. MADEIRAS LTDA.

Número do Protocolo: 24047/2018
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR A 50 ORTNs NO MOMENTO DA PROPOSITURA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ART. 34 DA LEI No. 6.830/80 – RECURSO INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. “O art. 34, da Lei de Execuções fiscais é claro ao dispor que das sentenças em execução fiscal, com valor igual ou inferior a 50 ORTN só serão admitidos Embargos Infringentes e de Declaração. Assim, notória a inadequação da via eleita ao interpor Recurso de Apelação, quando não alcançado o valor de alçada estipulado no referido artigo.” (AgR 25256/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017).
2. Desse modo, é manifestamente inadmissível recurso de apelação interposto em execução fiscal de valor inferior a 50 ORTN’s.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE SINOP
INTERESSADO/APELADO:
G. M. MADEIRAS LTDA.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Sinop/MT, M.M. Juiz Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 10945-43.2008.811.0015 (cód. 104034) movida contra G.M. MADEIRAS LTDA, que julgou extinta a execução sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 267, VI e §3o c/c artigo 295, III, ambos do Código de Processo Civil/1973.
Em suas razões recursais, aduz o Município apelante que da decisão foram apresentados Embargos Infringentes que não foi reconhecido pelo r. juízo monocrático sob a fundamentação de que ausente o pressuposto recursal da adequação, uma vez que o valor da ação é superior a 50 ORTN’s, não se enquadrando na regra da alçada prevista no artigo 34 caput da LEF.
Indica que na decisão proferida pelo r. juízo monocrático, este extinguiu a execução sem julgamento de mérito, e em sua fundamentação destacou que a execução não atingiu o valor de alçada, 50 ORTN’s, além do que incluiu em sua fundamentação que em execuções de valor igual ou inferior a 50 ORTN’s só se admitirão embargos infringentes e de declaração.
Expõe que ao decidir pelo não processamento dos embargos infringentes, o r. juízo monocrático violou expressamente o previsto no art. 34 da Lei 6.830/80, causando extrema insegurança jurídica ao Município, posto que anteriormente até declinou, a título de subsídio, que o recurso cabível seriam os embargos infringentes, fundamentando que o valor da execução era superior a 50 ORTN’s.
Salienta que se o juízo a quo se equivocou em seus cálculos na decisão objurgada e o valor da execução suplanta 50 ORTN’s e que somente com a reforma da decisão é que poderia o apelante acatar o novo valor e interpor o apelo, o que só viria ocorrer através do recurso cabível naquele caso os embargos infringentes ou embargos de declaração.
Relata que requereu fosse recebido os embargos infringentes como se apelo fosse, com o encaminhamento deste ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o que foi negado pelo juízo monocrático.
Afirma que ao não reconhecer do apelo, o r. juízo monocrático limitou o espectro de recorribilidade quanto ao mérito da decisão, o que leva a uma decisão irrecorrível, pois sendo o recurso dirigido ao mesmo órgão jurisdicional que prolatou a sentença atacada, a nova decisão irá seguir os rumos da anterior.
Afiança que ao decidir pela extinção do feito sem julgamento do mérito, por se tratar de valor irrisório, o juízo a quo decidiu contrariamente as normas erigidas pelo TJMT, pois de acordo com o art. 1o do Provimento no 018/2007 da CGJ/MT, o custo mínimo para abertura e manutenção de ações de execução fiscal dentro do poder judiciário é de R$371,00 (trezentos e setenta e um reais), devendo ser arquivadas as ações cujo valor não atinja este patamar.
Narra que além da norma prever apenas o arquivamento, sem a baixa e extinção do feito, in casu o valor da ação é superior ao mínimo estabelecido na legislação em vigor, ou seja, a presente ação foi ajuizada pelo valor de R$ 562,57 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).
Por fim, pondera que é incabível a extinção de ofício da execução fiscal sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, circunstância somente admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante local.
Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, para cassar a sentença hostilizada, no sentindo e determinar que a execução retome seu regular curso.
Sem contrarrazões à apelação.
Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.
É o relatório.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinta a execução sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 267, VI e §3o c/c artigo 295, III, ambos do Código de Processo Civil/1973.
Extrai-se dos autos que o Apelante MUNICÍPIO DE SINOP ajuizou Ação de Execução Fiscal no 10945-43.2008.811.0015 (Cód. 104034) em desfavor do G.M. MADEIRAS LTDA visando o recebimento do crédito tributário no valor de R$ 562,57 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).
De início, é certo que a Lei no 6.830/80 estabelece valor mínimo de 50 ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) para admissão da apelação em execução fiscal, como se vê:

Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

Logo, o recurso de Apelação somente será admitido se o valor da execução exceder a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN.
Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.o 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001. 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980. 2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário. 3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206) 4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161. 5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Documento: 10649414 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 01/07/2010 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208) 6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que "tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros". (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual Tributário. 5.a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404) 7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução. 8. In casu, a demanda executiva fiscal, objetivando a cobrança de R$ 720,80 (setecentos e vinte reais e oitenta centavos), foi ajuizada em dezembro de 2005. O Novo Manual de Cálculos da Justiça Federal, (disponível em ), indica que o índice de correção, pelo IPCA-E, a ser adotado no período entre jan/2001 e dez/2005 é de 1,5908716293. Assim, R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), com a aplicação do referido índice de atualização, conclui-se que o valor de alçada para as execuções fiscais ajuizadas em dezembro/2005 era de R$ 522,24 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte a quatro centavos), de sorte que o valor da execução ultrapassa o valor de alçada disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830/80, sendo cabível, a fortiori, a interposição da apelação. 9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1.168.625/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/6/2010, DJe de 1o/7/2010)

Como o referido título da dívida pública foi extinto, devem ser os valores convertidos conforme restou sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Aliás, o próprio RESP 1.168.625/MG, por meio do Novo Manual de Cálculos da Justiça Federal, traz o índice do IPCA-E e o valor de alçada atualizado para os respectivos meses a partir de janeiro/2001, da qual me utilizo aqui:

2001
2002
2003
2004
2005
Janeiro
1,060356
1,140017
1,276669
1,402564
1,508253
Fevereiro
1,067036
1,147085
1,301947
1,412101
1,51851
Março
1,072371
1,152132
1,330459
1,42481
1,529747
Abril
1,076232
1,156741
1,345627
1,430509
1,535101
Maio
1,081613
1,165763
1,360967
1,433514
1,54646
Junho
1,086913
1,17066
1,372535
1,441254
1,559296
Julho
1,091043
1,174523
1,375555
1,449325
1,561167
Agosto
1,101299
1,183567
1,373079
1,462804
1,562884
Setembro
1,114294
1,195402
1,376786
1,47436
1,567261
Outubro
1,118528
1,202814
1,384634
1,481585
1,569768
Novembro
1,122667
1,213639
1,393772
1,486326
1,578559
Dezembro
1,133781
1,238883
1,396142
1,49569
1,59087

2006
2007
2008
2009
2010
Janeiro
1,596917
1,644138
1,715884
1,820585
1,896809
Fevereiro
1,605061
1,652688
1,727895
1,827867
1,906672
Março
1,613408
1,66029
1,738953
1,839382
1,924595
Abril
1,619377
1,667097
1,742953
1,841406
1,93518
Maio
1,62213
1,670765
1,753236
1,848035
1,944469
Junho
1,62651
1,675109
1,763054
1,858938

Julho
1,62407
1,679967
1,778922
1,866002

Agosto
1,623745
1,683999
1,790129
1,870107

Setembro
1,62683
1,691071
1,796395
1,874409

Outubro
1,627644
1,695975
1,801065
1,87797

Novembro
1,632364
1,700046
1,806468
1,88135

Dezembro
1,638404
1,703956
1,81532
1,889628

2001
2002
2003
2004
2005
Janeiro
R$348,08
R$374,23
R$419,09
R$460,42
R$495,11
Fevereiro
R$350,28
R$376,55
R$427,39
R$463,55
R$498,48
Março
R$352,03
R$378,21
R$436,75
R$467,72
R$502,17
Abril
R$353,29
R$379,72
R$441,73
R$469,59
R$503,93
Maio
R$355,06
R$382,69
R$446,76
R$470,58
R$507,66
Junho
R$356,80
R$384,29
R$450,56
R$473,12
R$511,87
Julho
R$358,16
R$385,56
R$451,55
R$475,77
R$512,48
Agosto
R$361,52
R$388,53
R$450,74
R$480,19
R$513,05
Setembro
R$365,79
R$392,41
R$451,96
R$483,99
R$514,48
Outubro
R$367,18
R$394,85
R$454,53
R$486,36
R$515,31
Novembro
R$368,54
R$398,40
R$457,53
R$487,92
R$518,19
Dezembro
R$372,19
R$406,69
R$458,31
R$490,99
#######

2006
2007
2008
2009
2010
Janeiro
R$524,22
R$539,72
R$563,27
R$597,64
R$622,67
Fevereiro
R$526,89
R$542,53
R$567,22
R$600,03
R$625,90
Março
R$529,63
R$545,02
R$570,85
R$603,81
R$631,79
Abril
R$531,59
R$547,26
R$572,16
R$604,48
R$635,26
Maio
R$532,50
R$548,46
R$575,53
R$606,65
R$638,31
Junho
R$533,93
R$549,89
R$578,76
R$610,23

Julho
R$533,13
R$551,48
R$583,97
R$612,55

Agosto
R$533,03
R$552,81
R$587,65
R$613,90

Setembro
R$534,04
R$555,13
R$589,70
R$615,31

Outubro
R$534,31
R$556,74
R$591,24
R$616,48

Novembro
R$535,86
R$558,07
R$593,01
R$617,59

Dezembro
R$537,84
R$559,36
R$595,92
R$620,31

Dessa forma, conforme conclusão obtida pelo STJ, em dezembro/2000 o valor de 50 ORTN equivalia a R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), o que atualizado pelo índice de correção (IPCA-E) de dezembro/2008 totaliza R$595,92 (quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos), conforme tabelas colacionadas acima.
Como o valor executado no ajuizamento da ação perfazia a quantia de R$ 562,57 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), ou seja, inferior a 50 ORTN, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
A propósito, é também o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE APELAÇÃO QUE SE NEGOU SEGUIMENTO – VALOR DE ALÇADA – 50 ORTN’S – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – VIGÊNCIA DO ART. 34 DA LEF – AGRAVO DESPROVIDO. O art. 34, da Lei de Execuções fiscais é claro ao dispor que das sentenças em execução fiscal, com valor igual ou inferior a 50 ORTN só serão admitidos Embargos Infringentes e de Declaração. Assim, notória a inadequação da via eleita ao interpor Recurso de Apelação, quando não alcançado o valor de alçada estipulado no referido artigo. A finalidade do disposto no art. 34 da Lei Federal no 6.830 /80, é evitar que causas de valor irrisório venham a congestionar os Tribunais, não cobrindo sequer o valor das custas que o Poder Judiciário despende para processá-los na segunda instância. (AgR 25256/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017)
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR